Tribunal: TJSP
Processo: 2165997-40.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-16
Data de publicação: 2021-05-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Teórica omissão acerca da violação aos artigos 200, 166, 167, 169, 171, 884 e 885 do Código Civil pela venda de imóvel sem outorga uxória mediante fraude. Integração do julgado para expressamente examinar as teses suscitadas. Embargos acolhidos, sem efeitos modificativos.